Tribunal: TJMT
Processo: 1027279-24.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027279-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), M. G. S. - CPF: 101.445.751-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA NAGILA BARBOSA GONCALVES - CPF: 004.234.761-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), M. G. S. - CPF: 101.445.751-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERIORIDADE CIENTÍFICA. INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a obrigação do Município de Cuiabá de fornecer tratamento multidisciplinar a menor diagnosticada com TEA, mas afastou a exigência de que fosse exclusivamente pelo método ABA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir do ente público o fornecimento de tratamento específico (ABA) em detrimento das abordagens terapêuticas convencionais disponibilizadas pelo SUS.

III. Razões de decidir

3. Laudos e pareceres técnicos, inclusive do NATJUS, apontam ausência de comprovação científica robusta da superioridade do método ABA.

4. A Portaria nº 324/2016 e os relatórios da CONITEC não impõem a obrigatoriedade do método, nem o indicam como único ou preferencial.

5. O SUS já oferta tratamentos multidisciplinares adequados e regulados, que atendem às necessidades do paciente, sendo desnecessária e desproporcional a imposição judicial do método pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A imposição de fornecimento de tratamento fora dos protocolos do SUS exige a demonstração inequívoca da ineficácia dos tratamentos públicos e da necessidade do método pleiteado. 2. A ausência de comprovação técnica robusta impede a obrigatoriedade de custeio estatal de terapias não incorporadas ao SUS."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARIANA GONÇALVES SANTANA
, representada por sua genitora Mayara
Nágila
Barbosa Gonçalves, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática (ID 299160361) que, em juízo de retratação, deu provimento parcial ao agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo a responsabilidade do Município para fornecimento do tratamento multidisciplinar, mas afastando a exigência específica da metodologia ABA (Applied
Behavior

Analysis
).

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar que a terapia de Análise do Comportamento Aplicada (ABA) é expressamente recomendada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Portaria nº 324, de 31 de março de 2016, do Ministério da Saúde, especificamente no item 7.1 de seu anexo, o que impõe à rede pública a obrigação de ofertá-la.

Aduz que o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) reconhece a ABA como uma das intervenções eficazes no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), ressaltando que a escolha da abordagem terapêutica deve ser definida conjuntamente entre a equipe multidisciplinar e a família do paciente, respeitando as necessidades específicas de cada caso.

Defende, ainda, que não é exigível a comprovação de superioridade de uma terapia em relação às demais, sendo prerrogativa do médico assistente a definição da metodologia mais adequada, conforme as particularidades clínicas e pessoais do paciente. Ressalta, nesse ponto, que a adoção de tratamento distinto daquele indicado pode acarretar o agravamento do quadro de saúde da criança, em evidente prejuízo à sua evolução.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado para que a reforme, determinando aos agravados que disponibilizem à Mariana Gonçalves Santana a terapia de análise do comportamento aplicada (ABA).

O Município de
Cuiabá apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 304373353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central trazida no presente agravo interno consiste em verificar se deve ser determinado aos agravados o fornecimento de tratamento multidisciplinar especificamente pelo método ABA (Applied
Behavior

Analysis
) à paciente diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, ou se o tratamento multidisciplinar convencional oferecido pelo Sistema Único de Saúde é suficiente para atender às necessidades da paciente.

Como bem assinalado pela decisão agravada, é incontroversa a necessidade de tratamento multidisciplinar para a menor,
diagnósticada
com Transtorno do Espectro Autista associado à alteração genética - Síndrome de Pitt-Hopkins. A questão restringe-se à imposição da metodologia específica (ABA) em detrimento de outras abordagens terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

A parte agravante alega que o método ABA é recomendado no âmbito do Sistema Único de Saúde pela Portaria nº 324, de 31 de março de 2016, do Ministério da Saúde, item 7.1 de seu anexo, e que a escolha da metodologia a ser aplicada compete ao médico assistente, respeitando a individualidade do paciente e de sua família.

Todavia, conforme evidenciado no Parecer Técnico do NATJUS-MT nº 1593/2024, juntado aos autos e utilizado como prova emprestada (ID 241848665),
"os estudos que avaliaram a eficácia dessa forma de tratamento são de baixa ou muito baixa qualidade metodológica, estando sujeitos a inúmeros vieses, o que impossibilita sustentar a sua eficácia".

O referido parecer técnico também afirma que
"o comparador desses estudos foi tratamento usual em escola da rede pública ou orientação dos pais, de maneira que não é possível estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas, como as terapias já oferecidas por nosso sistema de saúde"
. Ademais,
"mesmo que existisse evidência de superioridade, a ausência de regulamentação e certificação em nosso país não garante a adequada aplicação desse método".

O parecer técnico ainda esclarece que, apesar de algumas terapias terem sido mais exploradas na literatura científica,
"revisões sistemáticas reconhecem os benefícios de diversas intervenções, sem sugerir superioridade de qualquer modelo".
E conclui que
"para o tratamento adequado do menor há indicação de tratamento multidisciplinar contínuo e individualizado, com profissionais devidamente habilitados e registrados em seus conselhos de classe, com orientação familiar e escolar como parte do tratamento de todos os profissionais que acompanha a criança"
.

É importante destacar que, conforme o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, deve-se buscar a concretização desse direito em consonância com o princípio da razoabilidade, para que não se imponha lesão à ordem econômica e consequente tratamento diferenciado ao paciente em relação aos demais usuários do SUS.

Nesse sentido, considerando que há opções de serviços de reabilitação cobertos pela rede SUS aptos a suprir as necessidades de pacientes com a patologia em questão, impõe-se facultar à Administração Pública a disponibilização de tratamentos já regulados em seus serviços referenciados de reabilitação.

Quanto à alegação da agravante de que o método ABA é recomendado pelo SUS através da Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, verifico que, embora o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) mencione a Análise do Comportamento Aplicada entre as intervenções não farmacológicas aplicadas no tratamento do transtorno do espectro autista, não há recomendação expressa de sua superioridade ou obrigatoriedade de fornecimento em detrimento de outras abordagens terapêuticas.

Pelo contrário, o próprio relatório destaca que
"não existe uma única abordagem a ser privilegiada no atendimento de pessoas com Transtorno de Espectro Autista"
e que
"a escolha entre as diversas abordagens existentes considere sua efetividade e segurança, e seja tomada de acordo com a singularidade de cada caso".

Vale ressaltar que diversas decisões deste Tribunal têm reconhecido a ausência de comprovação científica da superioridade do método ABA sobre outros tratamentos disponibilizados pelo SUS,
vejamos:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TERAPIA ABA PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo no agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo a obrigação de fornecer tratamento psicológico pelo método ABA ao autor da ação de obrigação de fazer em trâmite na Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou elementos técnicos suficientes para demonstrar a necessidade do fornecimento obrigatório de tratamento psicológico específico (terapia ABA) em detrimento dos métodos convencionais disponibilizados pela rede pública de saúde.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática reconheceu que o laudo médico apresentado não especificou as terapias públicas realizadas nem comprovou de forma inequívoca a ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS.

4. As notas técnicas do NATJUS e os estudos mencionados não demonstraram evidência científica robusta da superioridade da terapia ABA em relação às terapias públicas existentes.

5. A concessão de tratamentos fora das diretrizes do SUS, sem comprovação da ineficácia dos tratamentos disponíveis, compromete os princípios da universalidade e da equidade no acesso à saúde pública.

6. Ausência de elementos capazes de infirmar a decisão agravada. Manutenção do efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A imposição de fornecimento de tratamento fora dos protocolos do SUS exige a demonstração inequívoca da ineficácia dos tratamentos públicos e da necessidade do método pleiteado. 2. A ausência de comprovação técnica robusta impede a obrigatoriedade de custeio estatal de terapias não incorporadas ao SUS."

Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível: 10023844620238110028, Relator.: Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJ-MT – Agravo de Instrumento10129536420218110000, Relator.: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público.
(N.U 1032472-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2025,
Publicado
no DJE 13/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL PELO MÉTODO ABA E TERAPIA OCUPACIONAL – TRATAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS – NÃO COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FORNECIDO PELO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não
havendo indicação
para a terapia ABA da equipe multidisciplinar do serviço de referência do SUS em tratamento do autismo, deve ser mantida a decisão
hostilzada
que indeferiu a tutela
aatecipada
, ante a ausência da
plausiibidade
do direito.

2. Recurso desprovido.

(N.U 1012953-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/11/2021,
Publicado
no DJE 02/11/2021)

Ademais, conforme o Enunciado nº 14 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:
"Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, deve ser indeferido o pedido".

Não se desconhece a importância do tratamento multidisciplinar para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista, tampouco se questiona a gravidade do quadro clínico da menor. Entretanto, conforme as evidências científicas disponíveis e o parecer técnico do NATJUS, não há comprovação da superioridade do método ABA sobre as abordagens terapêuticas convencionais oferecidas pelo Sistema Único de Saúde.

Assim, considerando que o SUS disponibiliza tratamento multidisciplinar para pacientes com Transtorno do Espectro Autista, incluindo psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional, e que não há evidência científica conclusiva sobre a superioridade do método ABA, não se justifica a imposição judicial de fornecimento específico dessa metodologia, em detrimento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público de saúde.

Portanto, a decisão agravada, ao determinar que o tratamento multidisciplinar seja fornecido por meio dos métodos convencionais disponíveis no Sistema Único de Saúde, sem exigir especificamente a metodologia ABA, mostra-se adequada e razoável, garantindo o acesso da paciente ao tratamento necessário, sem impor ao Poder Público obrigação desproporcional ou carente de comprovação científica quanto à sua superioridade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão agravada que determinou o fornecimento de tratamento multidisciplinar à menor por meio dos métodos convencionais disponíveis no Sistema Único de Saúde, não sendo exigível especificamente a metodologia ABA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025